Tribunal: TJES
Processo: 5001701-20.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-20.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: FABIANA GOMES RAMOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ART. 37, II E IX, DA CF. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUALIZAÇÃO DA FINALIDADE. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, Técnica de Enfermagem, entre 2013 e 2024, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito (a partir de 31/03/2020).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na validade das contratações temporárias sucessivas e na consequente obrigação do Município de realizar o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada da servidora contratada em regime precário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.3. A regra constitucional para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), sendo a contratação temporária (art. 37, IX, da CF) uma exceção para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4.A celebração de sucessivos contratos temporários para o mesmo cargo, sem a demonstração de excepcionalidade, configura desvirtuamento da finalidade e afronta o princípio do concurso público, resultando na nulidade das contratações

5.Reconhecida a nulidade do contrato por inobservância da regra do concurso, o trabalhador faz jus ao recolhimento do FGTS, conforme o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

6.Foi corretamente aplicada a prescrição quinquenal, reconhecendo o direito da autora apenas aos valores devidos após 31/03/2020.

7. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de servidor público por tempo determinado para atender a necessidade permanente, mediante sucessivas e irregulares renovações, configura nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando o direito do trabalhador ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, respeitada a prescrição quinquenal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001701-20.2025.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDA: FABIANA GOMES RAMOS

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ART. 37, II E IX, DA CF. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUALIZAÇÃO DA FINALIDADE. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, Técnica de Enfermagem, entre 2013 e 2024, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito (a partir de 31/03/2020).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na validade das contratações temporárias sucessivas e na consequente obrigação do Município de realizar o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada da servidora contratada em regime precário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.3. A regra constitucional para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), sendo a contratação temporária (art. 37, IX, da CF) uma exceção para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4.A celebração de sucessivos contratos temporários para o mesmo cargo, sem a demonstração de excepcionalidade, configura desvirtuamento da finalidade e afronta o princípio do concurso público, resultando na nulidade das contratações

5.Reconhecida a nulidade do contrato por inobservância da regra do concurso, o trabalhador faz jus ao recolhimento do FGTS, conforme o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

6.Foi corretamente aplicada a prescrição quinquenal, reconhecendo o direito da autora apenas aos valores devidos após 31/03/2020.

7. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de servidor público por tempo determinado para atender a necessidade permanente, mediante sucessivas e irregulares renovações, configura nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando o direito do trabalhador ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, respeitada a prescrição quinquenal."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contratos Administrativos c/c Cobrança

ajuizada por
FABIANA GOMES RAMOS
em face de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido desde o ano de 2013, correlato ao período laborado na função de técnica de enfermagem. Por conseguinte, requer a condenação do ente público ao pagamento do FGTS.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença e decisão integrativa (IDs 14948780 e ID 14585619), cujo dispositivo final foi o seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes entre os anos de 2013 e 2024, conforme documentos acostados à inicial;

b) DECLARAR a prescrição dos valores anteriores a 31/03/2020;

“c) CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARACRUZ a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, devidos entre 31/03/2020 (05 anos da data do protocolo) e março de 2025 (data de ingresso da demanda), além dos períodos trabalhados pela ré sob o mesmo contrato que estava vigente na data de propositura da demanda, conforme indicado no arquivo ID 66171913. Juros de mora de 0,5% ao mês, contados da citação e correção monetária pela taxa TR, contados de cada vencimento.”.

Em sede recursal (ID 14585620), o Município de Aracruz sustentou que os contratos foram firmados com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF. Defende que o servidor público não possui direito ao recebimento de FGTS, nos termos expostos na Constituição por sua contratação atender excepcional interesse público, devendo ser aplicadas as regras da Lei n° 8.036/90 apenas aos contratos regidos pela CLT, o que não é o caso dos autos. Por fim, requereu a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

Em contrarrazões (ID 14585623), a autora requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia gira em torno da validade das contratações temporárias realizadas pelo Município de Aracruz, ora recorrente, entre 2013 e 2024 e da consequente obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo ente público para exercer o cargo de
técnico em enfermagem
nos seguintes períodos (ID 14585603):

1) 12/08/2013 a 11/08/2015;

2) 31/08/2015 a 01/11/2017;

3) 21/11/2017 a 01/02/2020;

4) 15/01/2020 a 15/01/2023;

5) 27/06/2023 a 11/07/2024;

6) 15/07/2024 até o ingresso da presente demanda.

Conforme dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal, a regra para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público. As contratações por tempo determinado, nos moldes do inciso IX do mesmo artigo, configuram exceção, devendo atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso, os autos demonstram que a autora/recorrida foi contratada mediante sucessivos contratos temporários, sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tais contratações.

Saliento que embora os períodos anteriores a 03/2010 não possam ser considerados para fins de pagamento/condenação, devido a prescrição, podem e devem ser considerados para fins de aferição da regularidade da contratação temporária.

O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Reforço que a sentença já reconheceu a prescrição quinquenal no que tange ao recebimento do FGTS no período que antecede o quinquênio da data do ajuizamento da ação.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)